Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723938-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES e outra PACIENTE: KELVEN MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES, advogada constituída, com OAB/DF no 31.150, em favor KELVEN MOREIRA DA SILVA, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 358/360). Alegam as impetrantes que o paciente encontrava-se preso na França desde 24/4/2019, aguardando recambiamento, cujo prazo não poderia extrapolar 90 (noventa) dias. Logo, “a Justiça Francesa entendeu que o Paciente não pode ficar segregado por tempo indeterminado respeitando os prazos legais por falta de extradição brasileira”. Sustentam, assim, a ocorrência de excesso de prazo, visto que a ordem de prisão do paciente perdura por 455 (quatrocentos e cinqüenta e cinco) dias, sem previsão de extradição. Pontuam que o paciente é inocente, primário, de bons antecedentes e possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Além disso, afirmam que o paciente nunca esteve foragido, apenas não tinha conhecimento da ação penal em curso. Por fim, invocam a aplicação do princípio da presunção de inocência. Requerem, com isso, liminarmente, a concessão do direito de o paciente responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelas impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, notadamente para esclarecer se o paciente encontra-se recolhido e se o recurso interposto perante a justiça francesa já foi julgado. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020 16:43:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora